Tribunal: TJDFT
Processo: 0717657-91.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Apelação. Cadastro de inadimplentes. Dano moral.
A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes causou dano moral in re ipsa, cuja compensação deve ser assegurada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais autorizam a majoração de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 - valor requerido na inicial.